Tribunal: TJDFT
Processo: 0709166-70.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CONCORRÊNCIA PARA FATO DANOSO. OFENSA A NORMA CONDOMINIAL. CONDUTA IMPRUDENTE. DANOS MATERIAIS E MORAL CONFIGURADOS. PEDIDO CONTRAPOSTO IMPROCEDENTE.
1. Trata-se de recurso interposto contra a sentença que condenou a ré/recorrente a pagar ao autor R$ 1.827,00, a título de danos materiais, e R$ 1.000,00, por danos morais decorrentes da prática de ato ilícito, para o qual concorreu.
2. As condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. Em suas alegações, o autor afirma ter tido sua residência furtada em decorrência de ato ilícito praticado pela ré/recorrente, uma vez ter deixado o portão do condomínio aberto por várias horas, contrariando convenção condominial e o dever geral de cuidado, o que, por si, a legitimaria figurar no polo passivo, ressaltando-se que a análise dos fatos e fundamentos do pedido fazem incursão ao mérito, que será oportunamente analisado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. A ré, de forma deliberada, desligou o portão eletrônico do condomínio residencial, deixando-o aberto e no modo manual, durante grande parte do dia 10.03.2018, o que possibilitou a entrada de terceiros que furtaram a residência do autor, subtraindo diversos itens pessoais (ID 18014027).
4. A recorrente tenta se eximir da responsabilidade aduzindo que o portão estava com defeito, razão pela qual, na condição de síndica do condomínio, desativou o aparelho para evitar maiores danos. Ocorre, todavia, que a recorrente não juntou qualquer prova de que o portão estaria avariado na data dos fatos, nem tampouco nota fiscal do posterior conserto do equipamento.
5. Por outro lado, tanto a prova oral colhida em audiência (ID 18014180), quanto o documento de ID 18014022, demonstram que a recorrente, na condição de moradora, deixou o portão aberto durante várias horas do dia, para a entrada de seus convidados, tendo inclusive avisado o fato aos demais moradores em grupo no WhatsApp. Além de clara ofensa à segurança dos condôminos, a atitude imprudente da ré violou expressamente a cláusula 1.9 das normas do condomínio para realização de festas (ID 18014021 p.4/5), que proíbe abertura ininterrupta do portão para o fluxo de convidados, sem a contratação de segurança para o controle da portaria.
6. Logo, presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam o ato ilícito, o resultado danoso, o nexo de causalidade e a demonstração da culpa, na modalidade imprudência (art. 186, CC), deve a ré indenizar os danos causados.
7. A atitude imprudente da parte ré, que culminou com a invasão da residência do autor por meliantes, gerou sofrimento, angústia e frustração, sobretudo porque o recorrido estava viajando e não pôde prestar imediato auxílio à sua esposa e filho de 8 anos, que permaneceram em Brasília. Assim, a fixação do valor do dano moral, no importe de R$ 1.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ante as peculiaridades do caso concreto.
8. Outrossim, improcede o pedido contraposto formulado pelo recorrente. Consoante ressaltado na r. sentença, “Os honorarios advocaticios contratuais, porque decorrentes de avenca estritamente particular, nao podem ser ressarcidos pela parte sucumbente, ja que esta nao participou do ajuste.’” (Acordao n.901256, 07086972720158070016, Relator: FABIO EDUARDO MARQUES, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Civeis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 21/10/2015, Publicado no DJE: 05/11/2015)
9. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.